Tribunal: STF
Processo: HC 51976
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS ABRANGE AS
QUESTÕES SECUNDARIAS, COMO A EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORAS.
QUESITOS DA DEFESA QUE PRECEDERAM AS QUALIFICADORAS. EMBRIAGUEZ
INVOCADA COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 484, INCISO IV E NÃO
III DO CPP) E NÃO COMO CAUSA DE ISENÇÃO DA PENA.
NEGATIVA DE EMBRIAGUEZ POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
INEXISTÊNCIA DE INIMPUTABILIDADE OU DE IMPUTABILIDADE REDUZIDA, QUE
PRESSUPOEM EMPRIAGUEZ NÃO VOLUNTARIA OU NÃO CULPOSA (ART. 24, II, DO
CÓDIGO PENAL).
QUESITOS RELATIVOS A IMPUTABILIDADE PREJUDICADOS.